Tribunal: CARF
Processo: 10510.001782/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001782/2004-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.572 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
GRANJA DO PINA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1990 a 31/05/1991
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
NA
FORMALIZAÇÃO
DO
ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a efetiva ocorrência de erro material na formalização ad hoc do
acórdão de segunda instância e à míngua de informações acerca do teor do voto
condutor desse mesmo acórdão, acolhem-se os embargos inominados para que
outra decisão seja proferida pelo colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1990 a 31/05/1991
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Na restituição e/ou compensação de indébitos, formalizada antes de
09/06/2005, deve-se observar, na hipótese de homologação tácita do
pagamento, o prazo prescricional de 10 anos contados a partir do fato gerador
do tributo.
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Para indébito reconhecido em ação judicial transitada em julgado após 1o de
janeiro de 1996, aplica-se, a partir dessa mesma data, somente a taxa Selic a
título de juros/correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para anular o acórdão no 3201-00.446, de 30/04/2010, para que outra
decisão seja proferida pelo Colegiado, uma vez demonstrada a ocorrência de erro material em
sua formalização. Quanto ao Recurso Voluntário interposto, acordam os membros do colegiado,
também por unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento, para reconhecer o direito à
restituição/compensação dos indébitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001782/2004-30
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

dezembro de 1990, nos termos da decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em razão da ocorrência de erro na formalização ad hoc do
voto vencedor do acórdão no 3201-00.446, de 30/04/2010.
O presente processo originou-se da prolação de despacho decisório pela repartição
de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório assegurado em ação
judicial, relativo ao Finsocial, e se homologara a compensação até o limite do indébito
confirmado.
A Manifestação de Inconformidade manejada pelo contribuinte para se contrapor
ao despacho decisório foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento (DRJ), que
manteve, na íntegra, a decisão de origem, afastando-se a alegação do então Manifestante de
contradição entre o que havia sido decidido na ação judicial e os cálculos promovidos pela
Fiscalização.
No Recurso Voluntário, o contribuinte requereu o reconhecimento da
insubsistência dos cálculos apresentados no despacho decisório, sendo apresentadas planilhas
com cálculos realizados por perito judicial, de acordo, segundo ele, com a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Segundo a ata da sessão de julgamento (e-fl. 440), a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF decidiu, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Ricardo Paulo Rosa e Mércia Helena Trajano D’Amorim, não havendo,
contudo, na referida ata, identificação dos argumentos de defesa que restaram acolhidos.
Em razão do fato de que, na data da formalização do acórdão no 3201-00.446, os
conselheiros que atuaram no julgamento como relator e redator designado não mais compunham
o Colegiado, o Presidente da 3a Seção do CARF formalizou a decisão, como redator ad hoc (e-
fls. 442 a 445), decisão essa que veio a ser “embargada” pela repartição de origem (e-fl. 450), em
razão da constatação de existência de contradição entre a conclusão do voto, em que se negou
provimento ao Recurso Voluntário, e o dispositivo do acórdão (provimento parcial).
Após inúmeras tentativas, sem sucesso, de se localizarem os termos do voto
vencedor e considerando a inexistência de informações adicionais que pudessem subsidiar a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

análise dos “embargos” da repartição de origem, em relação aos quais inexiste nos autos a
comprovação de eventual delegação de competência por parte do titular da unidade ao Analista
Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB) que os subscreveu, a única solução que se
vislumbrou no caso foi a propositura de anulação, pelo Presidente da turma, do acórdão no 3201-
00.446, para que outro fosse proferido pela mesma turma ordinária, observando-se os contornos
fáticos e jurídicos que compõem a lide.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos Inominados opostos pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em razão da ocorrência de
erro na formalização ad hoc do voto vencedor do acórdão no 3201-00.446, de 30/04/2010, em
decorrência do fato de que o Redator ad hoc baseara-se apenas no voto vencido do referido
acórdão para formalizá-lo, decorrendo disso a divergência de decisões apontada pela repartição
de origem, ao confrontar o teor da ata e o voto então adotado.
Os trechos a seguir transcritos do referido acórdão e da ata demonstram o erro
apontado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1990 a 31/05/1991
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
A apuração, por parte da autoridade administrativa, dos créditos derivados de
pagamentos a maior de Finsocial, para fins de compensação, deve se dar nos termos da
decisão judicial transitada em julgado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da 2a Câmara, 1a Turma Ordinária da Terceira
Seção de Julgamentos, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do redator. Vencidos os Conselheiros Ricardo Paulo Rosa (Relator) e
Mércia Helena Trajano D’Amorim.
(...)
Voto
(...)
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Ricardo Paulo Rosa, que assim dispõe:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
O fato é que a contribuinte não demonstra com clareza as origens de sua contrariedade
com as decisões tomadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

A inconformidade ácida com a qual critica as ações do Fisco não vem acompanhada de
argumentos que permitam a este julgador identificar exemplo concreto nos autos da tal
“postura em geral adotada pelas autoridades da administração tributária,
menosprezando, os direitos do contribuinte e muitas vezes descumprindo
flagrantemente a lei”.
Afora o relato do que vem ocorrendo no processo, os únicos argumentos apresentados
encontram-se no último parágrafo da folha 332, nos seguintes termos.
Ocorre, Senhores Membros do Conselho, que o Direito é um sistema, e neste
nenhuma lei pode ser vista, interpretada ou entendida isoladamente, porque
cada norma há de estar em harmonia com as demais, e na hipótese de
eventual antinomia existem critérios científicos para a necessária
harmonização, a saber, o critério cronológico, o hierárquico e o da
especialidade. Neste caso, o legislador pretendeu estimular a desilusão do
respeito às leis, já que a empresa, ao pagar os tributos respeitou a lei imposta
e por ter sido considerada inconstitucional, procurou apenas um direito
alicerçado em Lei.
Contudo, o fato é que a contribuinte obteve êxito ao reclamar em juízo seu direito
creditório pelos valores pagos a maior a título de Finsocial.
O problema é que, ao ser intimada a apresentar os cálculos correspondentes, lançou mão
de critérios não contemplados na decisão judicial, incluindo nos cálculos período
anterior ao admitido pela conhecida jurisprudência firmada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e juros de um por cento ao mês de forma indevida.
O i. Julgador de primeira instância é de clareza professoral ao examinar o assunto.
Tal interpretação da decisão judicial, por parte da interessada, se deve a
leitura do último parágrafo do voto do ministro do STJ às folhas 200/201
(“...cujos fatos geradores ocorreram no período anterior a dezembro de
1990.”). Todavia o comando judicial tem de ser interpretado em seu todo.
Note-se que, desde o início da discussão judicial, tem-se de um lado o Fisco,
com sua posição já conhecida de que o direito de pleitear restituição decai
após 5 anos do pagamento (ver Apelação da PFN, fl. 151), ao passo que a
contribuinte defende que tal direito só decairia após 10 anos, contado do
pagamento (ver Contra-Razões. fls.165/168)
A decisão não é menos clara no tocante à incidência de juros de um por cento ao mês.
A divergência entre o Fisco e a contribuinte aqui se resume à aplicação dos
juros de mora de 1% ao mês, citados no item “a” da decisão do STJ acima
transcrita. A contribuinte, ao fazer seus cálculos dos pagamentos a maior
passíveis de restituição, adicionou juros de 1% ao mês sobre cada pagamento,
contados a partir do mês seguinte ao recolhimento, acumulando esses juros
com a correção monetária desde 1990.
Ora, mas da leitura da decisão judicial já resta claro que tal aplicação dos
juros de mora como feita pela contribuinte está equivocada. O que o STJ
determinou foi a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês somente a partir
do trânsito em julgado da sentença.
De fato, é inequívoca a determinação contida na sentença favorável à recorrente, se não
vejamos.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça entente que, na compensação ou
restituição do indébito tributário:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

a) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos após o trânsito em
julgado da sentença (grifos meus)
b) (...)
Por todo o exposto, não havendo qualquer reparo a fazer na decisão tomada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário apresentado pela recorrente.
[...]
ATAS DA REUNIÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2010
(...)
Item/Ordem:32;
Data:30/4/2010;
Hora:09:00;
Processo:105100017822004-30;
Recurso:343284; Contribuinte: J PINA MOURA IND E COMERCIO LTDA;
Colegiado: 3201 - PRIMEIRA TURMA - SEGUNDA CÂMARA - TERCEIRA
SEÇÃO; Tipo Recurso: RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE;
Tributo./mat.: CONTRIBUIÇÃO FINSOCIAL; DRJ:4a TURMA - DRJ EM
SALVADOR - BA; Cons. Relator: RICARDO PAULO ROSA;
POR MAIORIA DE VOTOS, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDOS OS CONSELHEIROS RICARDO E MERCIA.
Confrontando-se as informações constantes do dispositivo do acórdão, do voto
redigido pelo Redator ad hoc e da ata da reunião, constata-se, insofismavelmente, que se adotou
no acórdão 3201-000.446 o voto vencido do então conselheiro Ricardo Paulo Rosa.
Após inúmeras tentativas, sem sucesso, de se localizarem os termos do voto
vencedor, a única alternativa que restou ao Presidente da Turma foi a oposição, com base no art.
66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, dos presentes embargos inominados, dada a
inexistência de qualquer indício que pudesse indicar a parcela do Recurso Voluntário que
efetivamente restou provida pela turma julgadora.
Dessa forma, à míngua de dados para se formalizar o voto vencedor do acórdão
3201-000.446, vota-se por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para que a turma
profira nova decisão, observando-se os contornos fáticos e jurídicos que compõem a lide.
Acolhidos os embargos inominados pela turma, passa-se à análise do Recurso
Voluntário.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente, com base nos seguintes fundamentos: (i)
observância obrigatória dos termos da decisão judicial e (ii) a prescrição do direito à repetição ou
compensação do indébito após dez anos contados da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, encontrando-se prescritos os valores dos indébitos anteriores 19/12/1990, uma vez que
a ação de repetição do indébito fora ajuizada apenas em 19/12/2000.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/07/2008 (e-fl. 374), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/08/2008 (e-fl. 376) e requereu o reconhecimento
da insubsistência dos cálculos apresentados no despacho decisório, apresentando-se planilhas
com cálculos realizados por perito judicial, aduzindo o seguinte: (i) erro nos cálculos efetivados
no despacho decisório, por terem sido afastados os pagamentos realizados em novembro e
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

dezembro de 1990, por se considerar que a decisão judicial limitara a restituição aos pagamentos
a maior efetuados a partir de 19 de dezembro de 1990 e (ii) erro na aplicação dos juros.
Feitas essas considerações, há que se destacar, de início, que a presente análise
deve se iniciar a partir dos termos da decisão judicial em que se assegurara ao Recorrente a
restituição/compensação do indébito de Finsocial.
Na sentença, decidiu-se nos seguintes termos: (i) inconstitucionalidade das
alterações procedidas no Finsocial depois da vigência da Constituição Federal de 1988
(majoração de alíquotas), (ii) direito à restituição do tributo pago indevidamente, mas, em
relação à compensação, somente com tributos previamente definidos e apontados e não com
“quaisquer tributos federais” e (iii) aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado da
ação e de correção monetária pelos índices da OTN, BTN e INPC, no período de março a
dezembro de 1991, da UFIR e do IPC e, a partir de janeiro de 1996, da taxa Selic (e-fls. 142 a
143).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região decidiu por considerar que (i) a
prescrição consuma-se em dez anos após o fato gerador, encontrando-se prescritos, no caso, os
indébitos anteriores a 19/12/1990, (ii) cálculo dos juros compensatórios com base na taxa Selic a
partir de 1o de janeiro de 1996, sem embargo da aplicação dos juros de mora previstos no art.
161, § 1o, e 167, parágrafo único do CTN e (iii) correção monetária plena (IPC até a publicação
da Lei no 8.177/1991, INPC até dezembro de 1991, UFIR de janeiro de 1992 até lo de janeiro de
1996 e, a partir dessa data, taxa Selic) (e-fls. 196 a 202).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, deu parcial provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, determinando-se que os “juros de mora
incidem na compensação efetuada pelo sistema de autolançamento, isto é, a produzida pelo
próprio contribuinte via registro em seus livros contábeis e fiscais, e, conforme disposto nos
artigos 161, parágrafo 1° combinado com o 167 do CTN, são devidos a partir do trânsito em
julgado da sentença no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e posteriormente com base no
parágrafo 4° do artigo 39 da Lei n° 9.250/95. Decisão que ainda não transitou em julgado
implica a incidência, apenas, da taxa SELIC”. No voto condutor da decisão, constou,
expressamente, a “inequívoca a ocorrência da prescrição do período anterior a dezembro de
1990”. Decidiu-se, também, que a “taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de
inflação no período considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com outros índices
de reajustamento.” (e-fls. 204 a 211).
A decisão supra transitou em julgado em 31/08/2004 (e-fl. 212), tendo o ora
Recorrente desistido da execução, em razão da opção pela compensação administrativa (e-fls.
212 a 215).
Considerando-se os dados supra, constata-se que o Recorrente obteve decisão
judicial a ele favorável nos seguintes termos:
a) inconstitucionalidade das alterações procedidas no Finsocial depois da vigência
da Constituição Federal de 1988 (majoração de alíquotas);
b) correção monetária pelo IPC até a publicação da Lei no 8.177/1991, INPC até
dezembro de 1991 e UFIR de janeiro de 1992 até 31 de dezembro de 1995;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

c) incidência dos juros de mora no percentual de 1% ao mês, nos termos do art.
161, § 1o combinado com o 167 do CTN, a partir do trânsito em julgado da sentença e com base
na taxa Selic a partir de 1o de janeiro de 1996, esta não aplicável cumulativamente com outros
índices de reajuste.
Com base na decisão judicial transitada em julgado, a repartição de origem
decidiu nos termos a seguir transcritos, decisão essa mantida pela DRJ, verbis:
Comprovado nos autos o trânsito em julgado da ação em 31/08/2004, conforme se
verifica no extrato à fl. 202, não cabendo, portanto, mais recursos à administração, cabe-
nos, para fins de proceder à homologação das compensações declaradas pelo sujeito
passivo, apurar o montante do FINSOCIAL pago a maior, considerando como índices
de atualização dos créditos o IPC para os pagamentos efetuados em janeiro de 1991; o
INPC relativamente aos meses de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991; e a UFIR
para os pagamentos feitos a partir de janeiro de 1992, acrescidos dos juros SELIC a
partir de 01/01/1996, conforme estabelecem os Acórdãos do Tribunal Regional Federal
da 5a Regido, fls. 191/verso e 192, e do Superior Tribunal de Justiça à fl. 200.
(...)
Destacamos a data de 31/12/1995 pelo fato de os cálculos a seguir apresentados terem
este período como marco, sendo que as correções a partir de 01/01/1996 serão
consideradas quando da execução das compensações, aplicando-se ao saldo a
compensar os juros SELIC acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição ou compensação, e um por cento relativamente ao mês em que a restituição
ou compensação for efetivada.
Quanto aos valores apresentados pelo contribuinte, de pronto cabe afastar os
pagamentos realizados em novembro e dezembro, haja vista a decisão judicial ter
limitado a restituição aos pagamentos a maior efetuados a partir de 19/12/1990.
Quanto a dezembro, segundo os extratos de fls. 215/217, os recolhimentos
ocorreram em 05/12/1990.
Neste sentido, refazendo os cálculos, tomando como parâmetro os comprovantes de
pagamento às fls. 206/214 e as informações atinentes às bases de cálculo declaradas
pelo interessado às fls. 222 e 224/verso, apuramos, na forma demonstrada à fl. 248, um
crédito de Finsocial em 31/12/1995, no valor de R$ 18.216,97.
Convém esclarecer que parte significativa da diferença entre o valor ora apurado e
que fora apresentado pelo contribuinte, deve-se, além da inclusão indevida dos
pagamentos efetuados em novembro e dezembro de 1990, ao fato de o interessado
ter adicionado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre cada pagamento
a maior, contados a partir do mês seguinte ao recolhimento, contrariando a
decisão judicial que determinou apenas a incidência dos juros SELIC a partir de
01/01/1996, como já destacado acima. (e-fl. 308 – destaques nossos).
Considerando-se tudo acima apontado, constata-se que, em relação à aplicação
dos juros e da correção monetária, o Recorrente pretende, além dos índices aplicáveis
anteriormente a 1o de janeiro de 1996 (IPC, INPC e UFIR), a incidência da taxa Selic a partir
dessa data, cumulada com 1% a partir do trânsito em julgado (art. 161, § 1o, e 167, parágrafo
único, do CTN).
Contudo, na decisão do STJ que transitou em julgado, concluiu-se que o referido
índice de 1% se aplicaria somente após o trânsito em julgado da ação, mas apenas se ocorrido
antes de 1o de janeiro de 1996, a partir de quando passaria a incidir apenas a taxa Selic, uma vez
que esta não podia ser aplicada cumulativamente com outros índices de reajuste. Como o trânsito
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

em julgado veio a ocorrer somente em 31/08/2004 (e-fl. 212), a partir de 1o de janeiro de 1996,
somente a Selic podia ser aplicada a título de juros/correção monetária.
Nas planilhas de cálculo realizado pela repartição de origem, verifica-se que se
observaram os ditames da ação judicial (e-fls. 297 e 302 a 305).
Quanto a essa matéria, portanto, nada há a corrigir em relação ao despacho
decisório e à decisão de primeira instância.
Em relação ao prazo de 10 anos para se pleitear a restituição (regra 5 + 5),
definiu-se, na ação judicial, que ele se aplicava a partir do fato gerador, ou seja, seriam
restituíveis somente os indébitos cujos fatos geradores tivessem ocorrido a partir de 19/12/1990.
No entanto, a repartição de origem considerou que o referido termo inicial do prazo se referia a
“pagamentos a maior” efetuados a partir daquela data, decisão essa mantida pela DRJ, cujo
alcance é favorável ao Recorrente, uma vez que eventuais pagamentos efetuados a partir de
19/12/1990 se referiam a fatos geradores ocorridos anteriormente, situação em que se teve um
alargamento do prazo definido judicialmente. Mas, como não houve recurso de ofício, trata-se de
matéria já decidida definitivamente na esfera administrativa.
Dessa forma, ainda que se considere o contido no voto condutor da decisão do
STJ no sentido de que se devia observar, em relação à aplicação do prazo de 10 anos para se
pleitear a restituição, a “inequívoca ocorrência da prescrição do período anterior a dezembro de
1990”, mesmo assim nenhum benefício financeiro obteria o Recorrente quanto a tal questão, pois
eventuais pagamentos relativos a fatos geradores ocorridos em dezembro de 1990 somente
viriam a ocorrer, salvo eventual antecipação voluntária do recolhimento, em datas posteriores,
alcançadas, portanto, pelos cálculos realizados na repartição de origem.1
Noutro giro, não se pode ignorar que, a despeito das regras prescricionais do CTN
e das decisões judiciais anteriores, o relator no STJ do voto condutor do acórdão de Recurso
Especial consignou, expressamente, que a prescrição somente alcançava os fatos geradores
ocorridos antes de dezembro de 1990, decisão essa reafirmada no dispositivo da decisão da
seguinte forma:
Diante do exposto, nos termos do art. 557, § 1°-A, do CPC, dou parcial provimento ao
presente recurso especial, reconhecendo a prescrição da pretensão de repetição e/ou
compensação dos valores indevidamente recolhidos, cujos fatos geradores
ocorreram em período anterior a dezembro de 1990.
Publique-se. Intimações necessárias. (e-fls. 210 a 211 – destaques nossos)

1 Decreto no 92.698/1986 (...)
Art 50. O recolhimento da contribuição far-se-á nos seguintes prazos (Decreto-lei no 1.940/82, art. 2o, e Decreto-lei
no 2.049/83, art. 12, item II):
I - as empresas referidas no artigo 48, nos mesmos prazos fixados para recolhimento do imposto de renda;
II - as empresas de que trata o artigo 49, nos prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.
Antecipação do Pagamento
1o É facultado aos contribuintes referidos no item I deste artigo antecipar o pagamento das parcelas vincendas da
contribuição.
Vencimento em 31 de dezembro
2o Será antecipado para o dia útil imediatamente anterior o término do prazo de recolhimento da contribuição que
ocorra a 31 de dezembro, quando nesta data não houver expediente bancário.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.572 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001782/2004-30

Nesse sentido, mesmo inexistindo eventual benefício financeiro ao Recorrente, a
prescrição, no presente caso, deve ser reconhecida somente em relação aos fatos geradores
ocorridos anteriormente a dezembro de 1990.
Diante do exposto, uma vez demonstrada a ocorrência de erro material na
formalização do acórdão no 3201-00.446, de 30/04/2010, acolhem-se os embargos inominados
para anular referida decisão para que outra seja proferida pelo Colegiado. Quanto ao Recurso
Voluntário, vota-se por lhe dar parcial provimento, para reconhecer o direito à
restituição/compensação dos indébitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de
dezembro de 1990, nos termos da decisão transitada em jugado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 471
DF CARF MF
Original